Tribunal: STJ
Processo: 5006315-48.2021.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070661 - SC
(2025/0392657-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: NEI BRASIL SANT NA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - SC041623
BRUNO CLAUDIO DOS SANTOS DE BRITO - SC072600
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os óbices
de admissibilidade apontados pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. O acórdão embargado consignou que o agravante não demonstrou, de forma
específica, a superação dos óbices sumulares invocados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, mantendo, por isso, o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
3. Nas razões dos embargos de declaração, o embargante alegou omissão na
fundamentação do acórdão quanto à incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ e requereu o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento das supostas
omissões e o consequente provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão ou contradição, ao não examinar novamente a
incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e as teses de mérito defensivas,
justificando a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do CPP e o
III, do CPC autorizam os embargos de declaração
art. 619
art. 1.022,
apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição interna ou erro
material, não se prestando ao reexame do mérito do julgado.
Documento eletrônico VDA55130184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ffca9a21-8bd9-4b28-a36d-223d5851411c

6. O acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, que o agravo regimental
foi desprovido porque o embargante não impugnou de forma específica os óbices de
admissibilidade relativos às Súmulas n. 7 e 83 do STJ, fundamento autônomo bastante
para a manutenção da decisão agravada.
7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir, inexistindo omissão pelo
simples fato de não analisar uma a uma todas as teses deduzidas.
8. Diante do não conhecimento do recurso especial, mostra-se justificada a ausência
de apreciação das teses de mérito nele veiculadas e reproduzidas nos recursos
subsequentes.
9. A insurgência do embargante revela pretensão de atribuir efeitos infringentes aos
embargos de declaração para substituir o entendimento firmado no acórdão, finalidade
incompatível com a via eleita na ausência de vícios formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material impede
a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o
mérito do acórdão ou conferir-lhe efeitos infringentes.
2. A ausência de impugnação específica de todos os óbices de admissibilidade do
recurso especial, inclusive quanto às Súmulas n. 7 e 83 do STJ, constitui fundamento
suficiente para manter o não conhecimento do agravo em recurso especial, não
havendo omissão a ser sanada em embargos de declaração.
3. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de enfrentar teses de mérito em
razão do não conhecimento do recurso especial, uma vez que o exame de
admissibilidade é etapa lógica e antecedente ao exame de fundo.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPC,
III;
art. 619;
art. 1.022,
art. 932,
Súmula STJ n. 7; Súmula STJ n. 83; Súmula STJ n. 182
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55130184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ffca9a21-8bd9-4b28-a36d-223d5851411c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070661 - SC
(2025/0392657-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: NEI BRASIL SANT NA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - SC041623
BRUNO CLAUDIO DOS SANTOS DE BRITO - SC072600
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os óbices
de admissibilidade apontados pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. O acórdão embargado consignou que o agravante não demonstrou, de forma
específica, a superação dos óbices sumulares invocados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, mantendo, por isso, o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
3. Nas razões dos embargos de declaração, o embargante alegou omissão na
fundamentação do acórdão quanto à incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ e requereu o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento das supostas
omissões e o consequente provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão ou contradição, ao não examinar novamente a
Documento eletrônico VDA55130414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:26
Código de Controle do Documento: 2cc1ab2e-f866-4b05-ac32-01a93e3174c7

incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e as teses de mérito defensivas,
justificando a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do CPP e o
III, do CPC autorizam os embargos de declaração
art. 619
art. 1.022,
apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição interna ou erro
material, não se prestando ao reexame do mérito do julgado.
6. O acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, que o agravo regimental
foi desprovido porque o embargante não impugnou de forma específica os óbices de
admissibilidade relativos às Súmulas n. 7 e 83 do STJ, fundamento autônomo bastante
para a manutenção da decisão agravada.
7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir, inexistindo omissão pelo
simples fato de não analisar uma a uma todas as teses deduzidas.
8. Diante do não conhecimento do recurso especial, mostra-se justificada a ausência
de apreciação das teses de mérito nele veiculadas e reproduzidas nos recursos
subsequentes.
9. A insurgência do embargante revela pretensão de atribuir efeitos infringentes aos
embargos de declaração para substituir o entendimento firmado no acórdão, finalidade
incompatível com a via eleita na ausência de vícios formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material impede
a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o
mérito do acórdão ou conferir-lhe efeitos infringentes.
2. A ausência de impugnação específica de todos os óbices de admissibilidade do
recurso especial, inclusive quanto às Súmulas n. 7 e 83 do STJ, constitui fundamento
suficiente para manter o não conhecimento do agravo em recurso especial, não
havendo omissão a ser sanada em embargos de declaração.
3. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de enfrentar teses de mérito em
razão do não conhecimento do recurso especial, uma vez que o exame de
admissibilidade é etapa lógica e antecedente ao exame de fundo.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPC,
III;
art. 619;
art. 1.022,
art. 932,
Súmula STJ n. 7; Súmula STJ n. 83; Súmula STJ n. 182
Documento eletrônico VDA55130414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:26
Código de Controle do Documento: 2cc1ab2e-f866-4b05-ac32-01a93e3174c7

Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por NEI BRASIL SANT ANA em
face de acórdão de fls.
que negou provimento ao seu agravo regimental.
544/550
O acórdão embargado ficou assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
"
REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ÓBICES
DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento no III, do Código de
Processo
Civil, em razão da ausência de
art. 932,
impugnação
específica
de
todos
os
óbices
de
admissibilidade apontados na decisão de origem. 2. A
decisão recorrida apontou a incidência das Súmulas n. 7 e
83 do STJ, além das Súmulas n. 280 e 284 do STF, como
fundamentos para a inadmissibilidade do recurso especial.
3. O agravante alegou que os requisitos de admissibilidade
foram preenchidos e que houve impugnação específica
dos óbices de inadmissibilidade, requerendo a retratação
da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão
colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em
discussão consiste em saber se o agravante impugnou de
forma específica todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido
pelo III, do Código de Processo Civil e pela Súmula n. 182
do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR.5. A
art. 932,
impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ deve ser feita
de forma específica, demonstrando que a tese do recurso
está adstrita a fatos incontroversos, permitindo a
revaloração jurídica do acórdão recorrido, o que não foi
realizado pelo agravante. 6. A superação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ exige a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante apresentação
de precedentes contemporâneos ou supervenientes no
mesmo sentido defendido no recurso especial, o que
também não foi feito. 7. A ausência de impugnação
específica de todos os óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial configura deficiência
recursal, nos termos do III, do Código de Processo Civil e
da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E
art. 932,
TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido." (fls.
)
544/545

Em suas razões recursais (fls.
), o embargante sustentou que há
555/562
omissão na fundamentação do acórdão recorrido quanto à incidência dos óbices de
inadmissibilidade das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões, a fim de que o seu agravo regimental seja provido.
Documento eletrônico VDA55130414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:26
Código de Controle do Documento: 2cc1ab2e-f866-4b05-ac32-01a93e3174c7

VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Os embargos devem ser rejeitados.
,
In casu infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos quais
decisum
o agravo regimental em questão não foi provido estão bem delineados nos autos,
consignando-se ali a ausência pelo embargante da impugnação especificada da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem
quanto aos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ para os dispositivos legais apontados
como violados, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial, sendo
certo que estes fundamentos já consubstanciam razões suficientes de per si para a
manutenção da decisão agravada.
Registre-se que: "O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos
alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
a decisão
AREsp n. 2.247.956/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
Consigne-se que a contradição passível de análise em sede de embargos de
declaração é aquela relacionada aos argumentos internos da decisão e com seu
dispositivo, a tanto não valendo confrontos dos fundamentos com provas ou com os
arrazoados das partes.
Destarte, diante da inexistência de omissão ou contradição na fundamentação
do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões pelas quais o
agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com o resultado
do julgamento.
Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência, atribuir
efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
decisum
Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55130414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:26
Código de Controle do Documento: 2cc1ab2e-f866-4b05-ac32-01a93e3174c7

1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade
integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
.
19/2/2010)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 1272022/SP,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/5/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1281062/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada,
tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência
de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
Documento eletrônico VDA55130414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:26
Código de Controle do Documento: 2cc1ab2e-f866-4b05-ac32-01a93e3174c7

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no
e/ou
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via
dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl
no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
.
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
Documento eletrônico VDA55130414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:26
Código de Controle do Documento: 2cc1ab2e-f866-4b05-ac32-01a93e3174c7

III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de
relação lógica e coerente entre os fundamentos
adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo
da decisão, hipótese que, a toda evidência, não foi
demonstrada
pelo
embargante,
visto
que
se
encontram, em cotejo, situações fático-processuais
distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1765139/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
7/12/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e aquela que almejava o
jurisdicionado (
Rel. Ministra
Resp n. 1.250.367/RJ,
Eliana Calmon, 2a T., DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Ademais, ante o não conhecimento do recurso especial, está justificada a
omissão a respeito das teses defensivas de mérito quanto a este fundamento
deduzidas nele e nos recursos que o antecederam. Citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1451974/SP,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.
17/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55130414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:26
Código de Controle do Documento: 2cc1ab2e-f866-4b05-ac32-01a93e3174c7

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como
in casu, o colegiado não tem como se pronunciar
sobre o mérito, de modo que a falta de exame da
matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão
mera decorrência do exercício do devido juízo de
admissibilidade recursal (ut, EDcl no AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1487963/RS,
Segunda Turma, DJe
3. Embargos
07/11/2017)
declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1147894/RS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
5/12/2017,
13/12/2017)

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55130414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:26
Código de Controle do Documento: 2cc1ab2e-f866-4b05-ac32-01a93e3174c7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0392657-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.070.661 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50063154820218240011
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NEI BRASIL SANT NA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - SC041623
BRUNO CLAUDIO DOS SANTOS DE BRITO - SC072600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NEI BRASIL SANT NA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - SC041623
BRUNO CLAUDIO DOS SANTOS DE BRITO - SC072600
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605490;40=0=45<0@
2025/0392657-0 - AREsp 3070661 Petição : 2026/0013504-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:23:58
Código de Controle do Documento: 0EE0D9C4-57CE-4EAF-853C-548FA0B9EE7E